Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-21.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos) cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência. Confirmação da tutela provisória deferida, mas sem se falar na incidência de multa diária e indenização por dano moral. Inconformismo do autor que comporta acolhimento, estritamente para declarar o não cumprimento da liminar de exibição de documentos e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos) cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência. Confirmação da tutela provisória deferida, mas sem se falar na incidência de multa diária e indenização por dano moral. Inconformismo do autor que comporta acolhimento, estritamente para declarar o não cumprimento da liminar de exibição de documentos e condenar a parte ré ao pagamento das astreintes arbitradas, cujo montante exato deverá ser apurado em liquidação de sentença. Flagrante e expressamente reconhecido nos autos o descumprimento da liminar. Conjunto probatório que demonstra inequivocamente a inocorrência de qualquer prejuízo material, bem como a configuração de danos morais. Demonstra que o autor se beneficiou e continua a se beneficiar do programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação (FIES), não havendo elementos de prova de que tenha se matriculado em outra universidade por ser inviável a conclusão do curso junto a ré. As dificuldades enfrentadas com pontuais emissões de boletos com descontos, regularizadas, não tem o condão de configurar dano moral. Correção da sentença que impõe a decretação da sucumbência recíproca em iguais proporções. APELO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002760-21.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante EZEQUIEL
SOUZA
FERREIRA,
é
apelada
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
2
Voto no 22378
Apelação no 1002760-21.2018.8.26.0309
Apelante: EZEQUIEL SOUZA FERREIRA (JG)
Apelado: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: Jundiaí (2a Vara Cível)
Magistrado Prolator: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos)
cumulada com indenização por danos materiais e morais
Sentença de parcial procedência. Confirmação da tutela
provisória deferida, mas sem se falar na incidência de multa
diária e indenização por dano moral. Inconformismo do
autor que comporta acolhimento, estritamente para declarar
o não cumprimento da liminar de exibição de documentos e
condenar a parte ré ao pagamento das astreintes arbitradas,
cujo montante exato deverá ser apurado em liquidação de
sentença. Flagrante e expressamente reconhecido nos autos
o descumprimento da liminar. Conjunto probatório que
demonstra inequivocamente a inocorrência de qualquer
prejuízo material, bem como a configuração de danos
morais. Demonstra que o autor se beneficiou e continua a se
beneficiar do programa de financiamento estudantil do
Ministério da Educação (FIES), não havendo elementos de
prova de que tenha se matriculado em outra universidade
por ser inviável a conclusão do curso junto a ré. As
dificuldades enfrentadas com pontuais emissões de boletos
com descontos, regularizadas, não tem o condão de
configurar dano moral. Correção da sentença que impõe a
decretação da sucumbência recíproca em iguais proporções.
APELO PROVIDO EM PARTE
Trata-se de ação de obrigação de fazer (exibição de
documentos) cumulada com indenização por danos materiais e morais, promovida
por EZEQUIEL SOUZA FERREIRA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A, na qual o autor se matriculou em universidade mantida pela
ré, mas em razão de inconsistências no sistema de financiamento estudantil do
Ministério da Educação (FIES), aceitou o programa de parcelamento ofertado pela
instituição e deu início às atividades do curso. Porém, tal parcelamento não se
formalizou e a ré matriculou-o novamente no primeiro semestre. Tentou solucionar a
questão administrativamente sem êxito e continuou a realizar as atividades regulares
dos semestres subsequentes do curso. Posteriormente, em razão da inviabilidade de
conclusão, teve de se transferir para outra instituição. Em virtude do ocorrido, não
pôde fazer uso do FIES para pagamento das mensalidades do novo curso e sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
3
prejuízos materiais e morais. Pediu que a ré fosse condenada a apresentar os
documentos comprobatórios da frequência e das atividades realizadas pelo autor
entre o segundo e o quinto semestres do curso, além do pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
A respeitável sentença (fls. 426/430), cujo relatório se adota
em acréscimo, julgou os pedidos procedentes em parte para “in verbis”:
“(...) confirmar a decisão que concedeu a tutela de
urgência e a obrigação, já cumprida, de a ré apresentar os documentos
relativos à frequência e às atividades realizadas pelo autor entre o segundo
e o quinto semestres do curso.
Por força do princípio da causalidade e consideradas as
proporções com relação às quais sucumbiram as partes, o autor arcará
com o pagamento de 80% e a ré com o pagamento de 20% das custas e
despesas processuais.
Em razão da vedação da compensação estabelecida no
artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, fixo os honorários devidos aos
advogados das partes da seguinte forma:
A) a ré arcará com o pagamento dos honorários da
advogada do autor, que, em interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, arbitro em R$ 2.000,00 considerados o valor da
causa, a fase processual alcançada, a complexidade das questões discutidas
e o trabalho realizado;
B) o autor arcará com o pagamento dos honorários da
advogada da ré, que, em interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, arbitro em R$ 1.500,00, considerados o valor da
causa, a fase processual alcançada, a complexidade das questões discutidas
e o trabalho realizado, inclusive o fato de que não foi apresentada
contestação.
A exigibilidade das verbas de sucumbência, com relação
ao autor, fica condicionada à hipótese do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.”. (Grifos nossos).
O autor opôs embargos de declaração sustentando a
existência de omissão/obscuridade na sentença sobre a multa pelo descumprimento
da liminar, uma vez que não houve a apresentação dos documentos solicitados.
Destarte, não houve o cumprimento da liminar até a sentença, sendo que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
4
impugnação em relação aos documentos juntados apresentados pela ré (fls. 433/438).
O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos apresentando,
dentre outros fundamentos, aquele de que “a sentença é clara no sentido de
reconhecer que houve, por parte da ré, o cumprimento da obrigação no curso do
processo, razão pela qual não há que se falar em incidência de multa diária” (fls.
443/444).
Irresignado apela o autor.
Em suma, alega que não houve a apresentação dos
documentos solicitados na inicial. Em verdade, houve o descumprimento da liminar e
a apresentação de documentos diversos dos requeridos, conforme oportuna
impugnação, se deu de maneira intempestiva. Diz que a apelada juntou apenas atas
de provas e não as provas, bem como os solicitados controles de frequência e os
documentos comprobatórios das atividades realizadas pelo apelante, tudo a
corroborar a alegação de estava num semestre a frente do que estava de fato
matriculado. Nesse sentido, destaca a letra “A” de ausente na frente de seu nome nas
aludidas atas de prova, demonstrando que no momento do exame estava
frequentando as aulas e atividades de outros semestres.
Requer seja reconhecido que não houve o cumprimento da
liminar de forma a satisfazer o pedido do apelante, devendo a apelada ser condenada
ao pagamento da multa cominatória arbitrada.
Por corolário lógico (não apresentação dos documentos
requeridos ainda na esfera extrajudicial), alega a ocorrência de danos morais e não
mero aborrecimento, pois “foi matriculado em semestres diferentes por culpa
exclusiva da Recorrida, teve que se matricular em outra instituição de ensino devido
à dificuldade e incerteza de formação acadêmica na instituição de ensino da
Recorrida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
5
Pede que a sentença seja reformada também para que se
reconheça a ocorrência de danos morais.
Por fim, aduz que a sentença foi totalmente desproporcional
na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo ônus deve ser carreado a
parte ré exclusivamente (fls. 447/455).
Recurso tempestivo e isento de preparo, que foi contrariado
pela ré e ora apelada (fls. 459/465).
É o relatório.
Com razão em parte o apelante, estritamente para declarar o
não cumprimento da liminar de exibição de documentos e condenar a parte ré no
pagamento das astreintes arbitradas pelo juízo de primeiro grau, cujo montante exato
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Nessa lente cumpre destacar que a respeitável sentença ignora
os próprios andamentos do processo ao concluir na parte dispositiva que a
liminar/tutela de urgência foi cumprida pela parte ré, mediante apresentação dos
documentos relativos à frequência e às atividades realizadas pelo autor entre o
segundo e o quinto semestres do curso.
O mesmo se verifica na decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo apelante e integra a sentença. Ademais, ainda que assim não
fosse, o cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo, mas
flagrantemente fora e após o prazo concedido sob pena de multa, não afasta a sua
incidência até então e por óbvio a necessidade de tal reconhecimento e sua valoração.
A respeitável sentença contraria a rigor o seu próprio
relatório, que no trecho seguinte também se releva dissonante com o que se verifica
nos autos.
Conforme se verá, o descumprimento se deu não só pela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
6
exibição dos documentos após a intimação por carta, mas também após intimação
por oficial de justiça, ocasião em que já havia o arbitramento das astreintes. A ré só
veio trazer alguns documentos em tese relacionados ao pedido da exordial, quando o
juízo a quo já havia reconhecido expressamente por decisão fundamentada o
descumprimento da tutela de urgência deferida para tal fim, relegando a condenação
da ré à confirmação da tutela na sentença a ser proferida, o que em termos práticos
não ocorreu em virtude da falsa percepção de cumprimento da medida. Acrescenta-se
que os documentos acima referidos foram especificamente impugnados pelo autor e
ora apelante.
Veja-se que a fls. 110 o juízo a quo deferiu a liminar para que
a ré exibisse os documentos requeridos pelo autor no prazo de 05 (cinco) dias. A ré
foi intimada por carta, conforme aviso de recebimento acostado aos autos em
07.04.2018 (fls. 113), porém, não cumpriu a determinação judicial, consoante
certidão lançada a fls. 118.
Eis o relatório da sentença nesse sentido:
“Concedida a tutela de urgência (fls. 110), a ré foi citada
(fls. 113), não cumpriu o preceito e não contestou o pedido (fls. 118) ”.
(Grifei).
Veja-se que antes da certidão o autor já havia se manifestado
para alegar o descumprimento da liminar (fls. 114/116).
O juízo de primeiro grau então decide reiterar a liminar
fixando então a pena de multa (fls. 121). Ilustra-se:
“A liminar pleiteada pela parte foi deferida às fls. 110,
para cumprimento em cinco dias. O aviso de recebimento dessa intimação
foi juntado em 07/04/2018, tendo o prazo para o cumprimento se iniciado
em 09/04/2018 (art. 224, "caput" e §1o, NCPC) e então finalizado em
13/04/2018, com notícia nos autos (fls. 114/116) de seu não cumprimento.
Assim, fixo o prazo de 03 (três) dias para que a parte ré
cumpra o que foi determinado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, por
cada dia de atraso, limitada a R$ 5.000,00.
Após realizada esta intimação, aguarde-se o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
7
cumprimento e eventual notícia pela parte autora de cumprimento ou não
da liminar, para em seguida serem os autos remetidos à conclusão para
sentença”. (Grifei e destaquei).
A ré foi intimada para cumprir a liminar em 3 (três) dias, sob
pena de multa diária de R$ 100,00, por cada dia de atraso, em 11.06.2018, por oficial
de justiça, conforme mandado juntado aos autos em 15.06.2018 (fls. 125/126).
A ré então comparece aos autos, mas não para cumprir a
liminar, apenas para juntar documentos de representação, como procuração, atos
constitutivos e substabelecimento (fls. 127/178).
Eis o trecho dissociado do relatório da sentença:
“Na sequência a ré foi intimada pessoalmente (fls. 121 e
125) e apresentou documentos (fls. 127/178), a respeito dos quais se
manifestou o autor (fls. 182/183 e 201/202) ”. (Grifei).
Em atendimento a determinação do juízo de primeiro grau de
20.06.2018 (fls. 179), o autor se manifestou para alegar o óbvio, o descumprimento
da liminar (fls. 182/183).
Intimada (fls. 184), a ré pediu a concessão de prazo
suplementar de 10 (dez) dias, tendo o juízo a quo deferido a suspensão do andamento
do feito por tal prazo em 11.07.2018 (fls. 190). Em 02.08.2018, após manifestação do
autor cobrando o prosseguimento do feito (fls. 193), o juízo a quo decide conceder
mais 05 (cinco) dias para a ré cumprir “o quanto determinado na decisão de fls. 110”
(fls. 198).
A ré, entretanto, em afronta a dignidade da justiça, não
cumpre a decisão de fls. 110 e deixa tal prazo decorrer in albis.
O autor alega mais uma vez o descumprimento da liminar
(fls. 201/202), oportunidade que se aproveita para destacar o descompasso do
relatório da sentença, acima transcrito, com o que de fato se verifica nos autos. Em
22.08.2018 é certificado o decurso do prazo concedido a fls. 198 (fls. 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
8
Conforme adiantado, a ré só veio trazer alguns documentos
em tese relacionados ao pedido da exordial, quando o juízo a quo já havia
reconhecido expressamente por decisão fundamentada o descumprimento da
tutela de urgência deferida para tal fim, relegando a condenação da ré à
confirmação da tutela na sentença a ser proferida, nos termos da decisão de fls.
204/206.
Ilustra-se:
“A ré deixou de apresentar os documentos requeridos
pelo autor, descumprindo, assim, a tutela provisória deferida por este
juízo. De rigor a incidência da multa cominatória fixada a fls. 121.
Contudo, entendo que, a despeito do disposto no artigo 537,
§3o do Código de Processo Civil, é correto, e também prudente, aguardar a
prolação da sentença que confirme a tutela de urgência antecipada, para,
então, ser executada a multa cominatória.
Isso porque a exigibilidade da multa, que foi estabelecida
em decisão interlocutória, está condicionada à apreciação do mérito do
processo e ao reconhecimento do direito pretendido, devendo-se aguardar a
procedência do pedido inicial para ser exequível”.
À ocasião o juízo a quo entendeu ainda que “ao invés do que
consta da decisão de fls. 110, o feito não deve seguir as regras do procedimento de
tutela cautelar requerida em caráter antecedente, mas sim as dos artigos 319 e 335 do
Código de Processo Civil”.
Só então e precisamente em petição protocolada em
17.10.2018, foi que a ré trouxe, em tese, os documentos solicitados pelo autor, objeto
da liminar deferida a fls. 110 (fls. 208/232).
Cumpre lembrar que a parte ré foi intimada em 15.06.2018,
para cumprir a liminar em 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, por
cada dia de atraso (fls. 125/126).
Igualmente relevante notar que a ré não apresentou
contestação, bem como que o autor rebateu articuladamente os documentos acostados
pela apelada (fls. 241/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
9
Após juntar carta de preposição (fls. 243/4), a ré se
manifestou para alegar que a ação deveria ser julgada procedente (fls. 245/246 com
documentos a fls. 247/339), o que foi rebatido pelo autor, inclusive mediante
comprovação da sua matricula junto a ré (fls. 349/351).
O juízo a quo então saneou o feito e, não obstante a revelia da
parte ré, intimou as partes a especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 353).
Foi designada a realizada audiência de instrução e julgamento (fls.402/410).
Com efeito, diante do exposto, impõe-se a reforma da
sentença para declarar o não cumprimento da liminar de exibição de documentos e
condenar a parte ré no pagamento das astreintes arbitradas pelo juízo de primeiro
grau, cujo montante exato deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Veja-se que conforme havia concluído o próprio juízo a quo
“a ré deixou de apresentar os documentos requeridos pelo autor, descumprindo,
assim, a tutela provisória deferida por este juízo. De rigor a incidência da multa
cominatória fixada a fls. 121. Contudo, é correto, e também prudente, aguardar a
prolação da sentença que confirme a tutela de urgência antecipada, para, então, ser
executada a multa cominatória” (fls. 204/206).
Considerando que a respeitável sentença é irretocável no que
pertine a confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência, não há qualquer
óbice para a execução da multa cominatória.
De outro lado, não há como se reconhecer a configuração de
danos morais na hipótese dos autos. Sobre tal questão a sentença é precisa ao
ponderar que:
“Por outro lado, a prova documental indica que o autor
beneficiou-se do financiamento estudantil do Ministério da Educação
(FIES) do segundo semestre de 2015 até o primeiro semestre de 2017 (fls.
25/58 e 397/399), tanto que continuou a frequentar e realizar regularmente
as atividades do curso.
Anota-se, a propósito, que as testemunhas arroladas pelo
autor (fls. 409 e 410) confirmaram que ele enfrentou problemas relativos à
geração de boletos e ao pagamento de mensalidades e comunicou tais
problemas à universidade, bem como que ele frequentou o curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
10
regularmente. As referidas testemunhas, todavia, nada relataram acerca
da impossibilidade de utilização do programa de financiamento estudantil.
Aliás, a testemunha Rafael Martins de Brito afirmou expressamente,
quando indagada, que o autor não teve problemas para realizar o
aditamento do FIES.
Não bastasse isso, a prova documental aponta que, mesmo
após ter deixado de frequentar o curso, o autor efetuou pagamentos à ré, no
segundo semestre de 2017 e ao longo dos anos de 2018 e 2019 (fls. 399/400), e
não há qualquer elemento indicativo de que o autor tenha matriculado-se
em outra universidade em razão da alegada inviabilidade de conclusão do
curso, tampouco de que tenha sido impedido de se valer do programa de
financiamento estudantil no novo curso. Também não há elementos a
demonstrar que o autor tenha despendido, com o pagamento das
mensalidades do novo curso, o valor mencionado na inicial (fls. 08, último
parágrafo).
Assim, embora evidenciado que o autor enfrentou
dificuldades com a geração de boletos e o pagamento dos valores devidos à ré
durante determinado período, não há elementos de prova a amparar a
conclusão de que tenha havido, por parte da ré, a prática de ato ilícito a
amparar a pretensão indenizatória do autor. De fato, o autor sequer
comprovou o alegado prejuízo material, e as dificuldades por ele
enfrentadas caracterizam mero aborrecimento cotidiano, que não atinge a
esfera moral.
Diante disso, a pretensão inicial deve ser acolhida
somente em parte, a fim de que sejam confirmadas a tutela de urgência
concedida e a obrigação de a ré apresentar os documentos relativos à
frequência e às atividades realizadas pelo autor entre o segundo e o quinto
semestres do curso, com fundamento no artigo 399, III, do Código de
Processo Civil”.
O conjunto probatório explicitado na fundamentação
transcrita da sentença, demonstra inequivocamente que o apelante não sofreu nenhum
tipo de prejuízo material, tanto assim que no apelo a rigor só reclama a ocorrência de
danos morais.
De igual sorte, demonstra que o autor se beneficiou e
continua a se beneficiar do financiamento estudantil do Ministério da Educação
(FIES). Não há qualquer elemento indicativo de que o autor tenha se matriculado em
outra universidade em razão da alegada inviabilidade de conclusão do curso junto a
ré. As dificuldades enfrentadas com pontuais emissões de boletos com descontos,
regularizadas, não tem o condão de configurar dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002760-21.2018.8.26.0309 -Voto no 22378 LF
11
Todavia, acolhida a pretensão para declarar o não
cumprimento da liminar de exibição de documentos e condenar a parte ré no
pagamento das astreintes arbitradas pelo juízo de primeiro grau, como consequência
da confirmação da tutela provisória deferida, impõe-se igualmente a decretação da
ocorrência de sucumbência recíproca em iguais proporções.
Assim, cada parte arcará com 50% das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa,
fixados em R$ 2.000,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator